Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-28.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência da ré – Cancelamento de voo, tendo culminado no atraso de aproximadamente 15 horas para o autor chegar ao destino - Dano moral – Descabimento – Dever de indenizar em caso de cancelamento/atraso de voo que não prescinde de prova efetiva de constrangimento e sofrimento –

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência da ré – Cancelamento de voo, tendo culminado no atraso de aproximadamente 15 horas para o autor chegar ao destino - Dano moral – Descabimento – Dever de indenizar em caso de cancelamento/atraso de voo que não prescinde de prova efetiva de constrangimento e sofrimento – Precedentes do E. STJ e desta C. 23a Câmara de Direito Privado - Situação narrada que não configura dano moral indenizável – Sentença reformada – Inversão do ônus sucumbencial - RECURSO PROVIDO.